Tribunal: TJMT
Processo: 1032992-74.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PRODUTO NÃO ENTREGUE. ENDEREÇO INCORRETO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da embargante.
Embargos conhecidos e rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032992-74.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FLAVIA CRISTINA GALIANO DE SOUZA - CPF: 011.662.911-89 (RECORRENTE), WALCYR PEIXOTO DE SOUZA - CPF: 951.509.781-91 (ADVOGADO), BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA - CNPJ: 11.137.051/0120-01 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), L4B LOGISTICA LTDA. - CNPJ: 24.217.653/0001-95 (RECORRIDO), EDUARDO VITAL CHAVES - CPF: 324.945.638-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
PRODUTO NÃO ENTREGUE. ENDEREÇO INCORRETO
.
INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo d
a
embargante.

Embargos conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, atendido o disposto no art. 38 da Lei n.o 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Colendos
Pares;

Dispensado o relatório, atendido o disposto no art. 38 da Lei n.o 9.099/95.

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face da decisão proferida por esta Turma Recursal abaixo
ementada:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA PELA

INTERNET. AUSÊNCIA DE ENTREGA DO PRODUTO. ENDEREÇO

INCORRETO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR.

RESPONSABILIDADE AFASTADA. ESTORNO REALIZADO. SENTENÇA

REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A parte autora postula da petição inicial condenação das reclamadas decorrente da falha na prestação do serviço, em razão da não entrega do produto.

O Código de Defesa do Consumidor prevê como causa de exclusão da responsabilidade do fornecedor os casos de culpa exclusiva do consumidor (artigo 12, § 3o, inciso III), assim, demonstrada que a entrega somente não foi realizada em razão da incompletude do endereço disponibilizado pela própria consumidora, não há como responsabilizar as demandadas pela ausência de entrega do produto.

Sentença reformada.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A
embargante sustenta
a existência de omissão e contradição no acórdão embargado. Nesse sentido, aponta a) omissão quanto à tentativa de resolução extrajudicial; b) contradição quanto à data do cancelamento da compra; c) reconhecimento da responsabilidade pela segunda requerida.

Sem delongas,
tenho que não
assiste
razão a parte Embargante, posto que os Embargos Declaratórios
têm
a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, não tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou
aclaratório
, conforme preconiza o artigo 1.022
do
Código de Processo Civil.

Portanto, ao contrário do que sustenta
a
embargante, não há omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

Na verdade, evidente que a parte embargante pretende a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios.

Isto posto, CONHEÇO dos presentes Embargos Declaratórios, contudo, REJEITO-OS, ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

Por fim, vale ressaltar que eventual oposição de embargos de declaração, com caráter protelatório, haverá a incidência da multa prevista no art. 1.026, §§ 2o ou 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025